Tribunal: TJBA
Processo: 8043514-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043514-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FERNANDO JORGE DOS SANTOS FRANCA NETO e outros Advogado(s): DAIANE DE ARAUJO FRANCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TENTADO. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LABORAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO A QUO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO JORGE DOS SANTOS FRANÇA NETO, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de roubo tentado majorado, sob a alegação de ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O paciente foi preso em flagrante por, em tese, tentar subtrair valores de estabelecimento comercial com uso de arma branca e simulacro de arma de fogo, em concurso com outras pessoas, inclusive adolescente. A defesa sustenta que a medida configura constrangimento ilegal diante das condições pessoais favoráveis do acusado e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz das circunstâncias concretas do caso e de suas condições pessoais, ou se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige, além da prova da materialidade e indícios de autoria, a demonstração concreta da necessidade da custódia, fundada na garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, exerce atividade laboral lícita, foi recentemente aprovado em processo seletivo e é o único provedor de sua família, composta por esposa desempregada e filha recém-nascida. Não há nos autos elementos que indiquem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tampouco se verifica histórico de reiteração delitiva ou violência exacerbada na conduta imputada. A gravidade abstrata do delito e o modus operandi não são, por si sós, fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar, ausentes indícios concretos de periculosidade do agente ou de risco à coletividade. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, incisos I e IV do CPP (comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca), revela-se suficiente e proporcional para assegurar os fins do processo penal, diante das peculiaridades do caso concreto. Ademais, o corréu obteve, em habeas corpus anterior (nº 8043460-12.2025.8.05.0000), concessão parcial da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dos incisos I e IV do art. 319 do CPP, conforme julgamento unânime em 04/09/2025, o que endossa a necessidade de concessão da ordem também ao paciente do presente writ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da custódia, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A primariedade, bons antecedentes, vínculo laboral e residência fixa constituem fatores que, isoladamente ou em conjunto, podem justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser preferencialmente aplicadas quando se mostrarem adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319, incisos I e IV. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº 8043514-75.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, tendo a Advogada DAIANE DE ARAÚJO FRANÇA (OAB/BA: 78.725), como Impetrante e, na condição de Paciente, FERNANDO JORGE DOS SANTOS FRANCA NETO. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o writ e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator.